Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-76.2017.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. REQUERIMENTO DE MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CNH. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso da exequente contra sentença que extinguiu o feito executório sem resolução de mérito, com fundamento no § 4o, artigo 53 da Lei no 9.099/95, sem prejuízo de futuro desarquivamento, caso o credor apresente elementos concretos que indiquem a efetiva alteração da situação patrimonial do devedor.
2. A recorrente pugna pela reforma da sentença, de modo que seja determinada a penhora de 30% da remuneração auferida pelo executado, além da suspensão da CNH do recorrido até que o devedor apresente proposta de adimplemento do crédito perseguido.
3. Em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o c. STJ, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias.
4. Nesse sentido, colham-se os julgados da Corte Superior: “(...) 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. (...)” (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020); “A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)
5. A determinação de bloqueio mensal no percentual de 30% dos vencimentos do recorrido/executado é medida justa e equânime, porquanto permite o movimento de quitação do crédito buscado na origem, sem prejudicar a subsistência do executado, bem como de sua família.
6. Assim, merece reparo a sentença que não acolheu a constrição mensal da remuneração do devedor.
7. O art. 139, IV, do CPC permite a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Tais medidas possuem a finalidade de atuar sobre a vontade do devedor para fins de adimplemento da dívida, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
8. No que se refere ao tema, a jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que: "A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade." (REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).
9. No caso em espécie, a suspensão da CNH do executado afigura-se desproporcional, haja vista que, além de não guardar qualquer relação com a dívida perquirida nos autos, ainda existem meios possíveis para a satisfação do crédito exequendo, como a penhora da verba salarial vindicada pelo credor.
10. Tais os fundamentos, o recurso merece parcial provimento para reformar a sentença guerreada e deferir o bloqueio mensal de 30% dos vencimentos do recorrido/executado (deduzidos todos os descontos compulsórios e facultativos) até o limite do valor atualizado do crédito exequendo.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.